Tribunal: TCU
Processo: 016.276/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6929/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.276/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ariolando Ferreira Braga (XXX.427.553-XX); José Barbosa Perdigão Filho (XXX.413.364-XX); José Oliveira dos Passos (XXX.263.507-XX); Maria José de Andrade Vieira (XXX.829.144-XX); Marinho Bispo Vieira Neto (XXX.432.431-XX); Rejane Grellert Paim (XXX.334.110-XX); Sandra Lucia Silva de Albuquerque (XXX.844.122-XX); Sandra Regina Baptista de Lima (XXX.823.427-XX); Silvia Maria Menezes Leite (XXX.672.264-XX); Silvia Maria de Lima (XXX.107.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.